Tribunal: CARF
Processo: 13646.000319/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000319/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.758 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CLOVIS ANTONIO DE FARIA SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. TRIBUTAÇÃO DE BENS
COMUNS. COMPROVAÇÃO.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cinquenta por cento dos produzidos pelos bens
comuns. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 30/08/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 04/08 dos autos, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, com ciência do sujeito passivo em
08/09/2010 (fl. 35).
No lançamento tributário foi alterado o saldo do imposto a restituir declarado pelo
contribuinte de R$ 3.449,08 para R$ 499,32. Ainda, conforme o Demonstrativo do
Valor a Restituir (fl. 08), o interessado já foi restituído da referida importância de R$
499,32, restando, dessa forma, inexistência de saldo de imposto a restituir.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000319/2010-71
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.758 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000319/2010-71

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 06), motivou o lançamento
de ofício a constatação de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de
pessoas jurídicas, da fonte pagadora Antônio Célio Mariano, CNPJ 07.810.224/0001-
08, no total de R$ 10.726,40. Na apuração do imposto devido foi compensado o
imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 0,00.
O contribuinte apresentou em 10/09/2010, a impugnação de fl. 02, na qual alega que os
rendimentos considerados omitidos no lançamento referem-se à receita de aluguel
produzida por bem comum e oferecida à tributação na declaração do cônjuge, conforme
foi explicado em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal.
Para instrução do pleito, apresentou os documentos de fls. 09/34.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Na ausência de documentação necessária e suficiente para confirmar a assertiva de que
os rendimentos informados pelo cônjuge são provenientes de bens comuns do casal, é
de se manter o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
b) os rendimentos de aluguéis foram declarados pelo cônjuge do recorrente, pois
se constituem bem comum do casal, inexistindo omissão ou ilegalidade
c) os rendimentos de aluguéis foram informados e tributados na declaração do(a)
cônjuge
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de aluguéis
R$ 10.726,40, onde o Recorrente alega que os rendimentos de aluguéis foram declarados por sua
cônjuge, uma vez que o imóvel locado é um bem comum do casal.
A decisão de piso manteve a infração pelos seguintes motivos, in verbis:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos a título de aluguel
da fonte pagadora Antônio Célio Mariano-EPP, CNPJ 07.810.224/0001-08, no total de
R$ 10.726,40.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.758 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000319/2010-71

O contribuinte na peça impugnatória afirmou que os rendimentos considerados omitidos
já foram informados na declaração de seu cônjuge, Edinah Augusta Moreira de Faria
Sousa, CPF 719.536.636-72, e que se refere a bem comum do casal.
Da análise dos autos noto se que o interessado apresentou sua declaração de ajuste anual
do exercício 2007 oferecendo à tributação rendimentos tributáveis na monta de R$
685.716,07. Em tal declaração não foram informados os rendimentos de aluguéis de R$
10.726,40, auferido da fonte pagadora Antônio Célio Mariano-EPP.
Já seu cônjuge Edinah Augusta Moreira de Faria Sousa apresentou sua declaração de
ajuste anual do exercício 2007 em 27/04/2007, oferecendo à tributação os
rendimentos de aluguéis de R$ 10.726,40 da citada fonte pagadora. No entanto, em
sua declaração não foram informados bens imóveis (fl. 15), apenas declarando como
bens poupança e fundos de investimentos no Brasil.
Por certo, quando se tratam de bens comuns do casal, os rendimentos de aluguéis
poderiam ser informados em sua totalidade por um dos cônjuges, conforme o
disposto na legislação tributária, abaixo destacada:
Decreto no 3.000, de 1999.
Seção II
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6 Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Declaração em Separado
Art. 7 Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
[...].
No entanto, no caso em foco, o contribuinte apenas afirmou que se tratavam de
bens comuns, apresentou cópia da Certidão de Casamento (fl. 10) na qual consta
que o regime adotado foi o de comunhão parcial de bens. Não foi trazido à colação, no
entanto, qualquer documento que confirmasse a assertiva do ora litigante de que se
tratavam de bens comuns, limitando-se o interessado, nesse ponto, a apresentar os
comprovantes de todos os rendimentos recebidos no ano-calendário o que leva à
incerteza sobre a propriedade dos bens imóveis. Poderiam ter sido carreadas
escrituras e registro dos imóveis, o que não foi feito.
Lembro que durante a fase de fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar,
dentre outros elementos, “Contratos de Locação e Comprovação de propriedade do
bem locado em conjunto ou em condomínio”.
Esclareço que a propriedade dos bens imóveis é de grande importância, pois apenas
assim pode se definir se foram cumpridos os requisitos legais, para se tornar pertinente à
informação dos rendimentos de aluguéis em sua totalidade por um dos cônjuges.
Pelo exposto, face a ausência de documentação comprobatória nos autos, é o
lançamento deve ser mantido em sua integralidade.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação do interessado.
(negritou-se)
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente demonstra que o imóvel
locado, objeto da omissão de rendimentos, encontra-se localizado na Rua Calimério Guimarães,
n. 180, apartamento n. 302, na cidade de Araxá – MG, sendo de propriedade do Recorrente e sua
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.758 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000319/2010-71

esposa Edinah Augusta Moreira de Faria Sousa, conforme consta na matricula do imóvel em
questão.
Tendo em vista que sua cônjuge ofereceu à tributação os rendimentos tidos como
omitidos, logo deve ser cancelada a infração de omissão de rendimentos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 100
DF CARF MF
Original